Tribunal: TJPA
Processo: 0802855-53.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10468 - Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802855-53.2022.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO STYLOS

APELADO: ANTONETE BITTENCOURT MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS E RECEITAS APRESENTADOS DE PRONTO ACOMPANHANDO A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. TODAS AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DISPONÍVEIS POR APLICATIVO PARA CONSULTA DOS CONDÔMINOS. PARTE AUTORA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A RECUSA DO RÉU, FATO IMPRESCINDÍVEL PARA QUE LHE SEJA ATRIBUÍDO O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou condenou condomínio aos ônus sucumbenciais, sem observar que autora tinha prévio acesso aos documentos pleiteados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A ação cautelar de exibição de documentos exige necessária demonstração da existência da relação jurídica entre as partes, e a comprovação do não atendimento do pedido administrativo de exibição do documento

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório constante dos autos demonstra que a autora não comprovou não atendimento do pedido administrativo de exibição do documento, caracterizando a falta de interesse de agir, impondo-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, e a consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido, com reforma integral da sentença, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO STYLOS
, em face de sentença proferida pelo juízo de nos autos da ação de exibição de documentos (proc. nº 0802855-53.2022.814.0301), ajuizada por
ANTONETE BITENCOURT MOREIRA
.

Após trâmite processual, foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“III - DISPOSITIVO

Ante o exposto e respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, cumprida a obrigação julgo extinta a presente ação.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na conformidade do disposto no art. 85, §2º do CPC/2015.

Deve a parte sucumbente proceder ao recolhimento das custas processuais, se houver, devendo a Secretaria intimar a Fazenda Pública para que realize a inscrição em dívida ativa em caso de não recolhimento, segundo os termos do art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.”

Inconformado, o Condomínio requerido interpôs apelo, defendendo que em nenhum momento a administração se negou a apresentar quaisquer documentos, pois sabe que este é um direito do condômino, sendo que todos os moradores tem acesso à prestação de contas à disposição em sistema próprio para acesso, encontrando-se os mesmos devidamente digitalizados, ressaltando que esteve à disposição para livre acesso e informação a qualquer momento sobre os demonstrativos de contas, inclusive disponibilizadas nos boletos de pagamento das taxas condominiais, defendendo, por fim, a falta de interesse processual da demandante.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 21 de outubro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da questão não exige maiores delongas.

Evidente que, para ser determinada a exibição de documento, é indispensável que o condômino demonstre que lhe foi negado acesso aos documentos que estão na posse do condomínio. Em outras palavras, trata-se de demonstrar fato constitutivo do seu direito. Assim sendo, não se pode condenar uma parte a exibir algo que não se negou a mostrar.

Todavia, a Apelada não acostou nenhuma documentação que comprove a negativa do Apelante em apresentar os demonstrativos de prestações de conta. Muito pelo contrato, pois no boleto da taxa condominial acostado no Id nº 22354007 encontra-se demonstrativo detalhado de receitas e despesas de outubro de 2021. Imposta ainda ressaltar que no ID nº 2254023, encontra-se resposta da síndica do condomínio assim informando:
“Na oportunidade, encaminho, em anexo, as Prestações de Contas referentes aos meses de Novembro e Dezembro do ano de 2020, para conhecimento. Ressalto que as referidas prestações foram aprovadas pelos conselheiros ficais de nosso condomínio.”

De igual modo, a Advogada do Condomínio Apelante, em resposta à solicitação assim detalhou: “
Boa Tarde. Prezado. Na qualidade de Advogada do Condomínio do Ed. Stylos e considerando a solicitação apresentada por V. S.ª. ao condomínio, venho informar que, toda documentação requerida está devidamente disponível no aplicativo da C&C. Toda a documentação, bem como prestações de contas, Convenção Atas de Eleição, entre outros, estão devidamente digitalizados e disponibilizados na área do condômino, e ainda, em cada boleto de taxa condominial, vem descrito a prestação de contas dos meses anteriores, da forma clara e transparente, o que torna dispensável a apresentação de toda documentação por meio físico, já que todo o requerido encontra-se devidamente disponibilizado via sistema. Fico à disposição para qualquer esclarecimento.”
(destaquei) – ID nº 22354026.

Na realidade, o que se verifica é que a Autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, tendo em vista que tinha pleno acesso às contas do condomínio antes do aforamento da demanda, inexistindo interesse na propositura da ação,

Nossa jurisprudência pátria
[1]
é pacífica ao se posicionar no sentido de que para propositura de ação cautelar de exibição de documentos é necessária: 1) a demonstração da existência da relação jurídica entre as partes, e 2) a comprovação do não atendimento do pedido administrativo de exibição do documento. Na presente hipótese, a autora, ora apelada, não comprovou o não atendimento do pedido administrativo de exibição do documento, caracterizando a falta de interesse de agir, impondo-se a extinção do processo, sem resolução de mérito.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, DANDO-LHE provimento, em razão da ausência de comprovação de não atendimento do pedido administrativo de exibição do documento pela parte ré, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC. Consequentemente, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte apelada ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos advogados da apelante no percentual que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
PROCESSO CIVIL. CAUTELAR DE EXIBI
ÇÃ
O DE DOCUMENTO. SENTEN
Ç
A DE PROCED
Ê
NCIA. APELO DA PARTE R
É
.
AUS
Ê
NCIA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZ
Ã
O DA N
Ã
O COMPROVA
ÇÃ
O DO N
Ã
O ATENDIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE EXIBI
ÇÃ
O DO DOCUMENTO. PARTE R
É
QUE COMPROVOU QUE ACOLHEU O PEDIDO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELO AUTOR, PARA A OBTEN
ÇÃ
O DE C
Ó
PIA DO PROCEDIMENTO N
º
0170225412011.
O EGR
É
GIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI
Ç
A J
Á
APRECIOU A QUEST
Ã
O EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, QUANDO DO JULGAMENTO DO RESP N
º
1.349.453/MS, ENTENDENDO QUE PARA A PROPOSITURA DA
A
ÇÃ
O CAUTELAR DE EXIBI
ÇÃ
O DE DOCUMENTOS
É
NECESS
Á
RIA A DEMONSTRA
ÇÃ
O DA EXIST
Ê
NCIA DA RELA
ÇÃ
O JUR
Í
DICA ENTRE AS PARTES, A COMPROVA
ÇÃ
O DO N
Ã
O ATENDIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE EXIBI
ÇÃ
O DO DOCUMENTO, BEM COMO O PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVI
Ç
O. NA PRESENTE HIP
Ó
TESE, O AUTOR, ORA APELADO, N
Ã
O COMPROVOU N
Ã
O ATENDIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE EXIBI
ÇÃ
O DO DOCUMENTO, CARACTERIZANDO A FALTA DE INTERESSE DE AGIR, IMPONDO-SE A EXTIN
ÇÃ
O DO PROCESSO, SEM RESOLU
ÇÃ
O DE M
É
RITO, EM RELA
ÇÃ
O A TAL PONTO. REDISTRIBUI
ÇÃ
O DOS
Ô
NUS SUCUMBENCIAIS.
ENTENDIMENTO DO E. STJ E DESTA C. CORTE SOBRE O TEMA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 02664995720128190001 202200192447, Relator: Des(a). CLEBER GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: 31/08/2023, D
É
CIMA QUARTA C
Â
MARA C
Í
VEL, Data de Publica
çã
o: 01/09/2023)

“
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. EXIBI
ÇÃ
O DE DOCUMENTO. CONDOM
Ó
NIO. DOCUMENTOS COMPROBAT
Ó
RIOS DAS DESPESAS E RECEITAS APRESENTADOS DE PRONTO ACOMPANHANDO A CONTESTA
ÇÃ
O. PE
Ç
A DE BLOQUEIO QUE AFIRMA
INEXISTIR QUALQUER REGISTRO DE PEDIDO DOS REFERIDOS DOCUMENTOS JUNTO AO CONDOM
Í
NIO R
É
U, DESTACANDO ESTAREM TODOS DISPON
Í
VEIS NA ADMINISTRA
ÇÃ
O PARA CONSULTA DOS COND
Ô
MINOS. PARTE AUTORA QUE N
Ã
O LOGROU
Ê
XITO EM COMPROVAR A RECUSA DO R
É
U, FATO IMPRESCIND
Í
VEL PARA QUE LHE SEJA ATRIBU
Í
DO O
Ô
NUS DA SUCUMB
Ê
NCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ, SEGUIDO POR ESTA CORTE. PROVIMENTO DO RECURSO.
”
(TJ-RJ - APL: 01114159220148190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 7 VARA CIVEL, Relator: CARLOS AZEREDO DE ARA
Ú
JO, Data de Julgamento: 07/03/2017, NONA C
Â
MARA C
Í
VEL, Data de Publica
çã
o: 10/03/2017)

“
Condom
í
nio edil
í
cio. A
çã
o de exibi
çã
o de documentos. Exibi
çã
o de ata de assembleia realizada em 31/10/2020 e a lista dos cond
ô
minos presentes. Senten
ç
a terminativa. Apelo dos autores. R
é
u que trouxe documentos pretendidos. Autores que fizeram requerimento administrativo para examinar os documentos, por
é
m n
ã
o aguardaram prazo razo
á
vel para o r
é
u os fornecer.
Aus
ê
ncia de negativa ou resist
ê
ncia do r
é
u no fornecimento dos documentos. Car
ê
ncia de interesse processual dos autores.
Senten
ç
a terminativa mantida. Recurso n
ã
o provido.
”
(TJ-SP - AC: 10105051120208260009 SP 1010505-11.2020.8.26.0009, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 26/08/2022, 35
ª
C
â
mara de Direito Privado, Data de Publica
çã
o: 26/08/2022)

Belém, 21/11/2024